Tribunal: TJBA
Processo: 8017959-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017959-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SANDRO LUIZ AVELINO DIAS

Advogado(s)
:
GUILHERME DA SILVA RIOS, CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUE CONTEMPLA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS EC 113/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Impugnação à gratuidade prejudicada, pois não houve requerimento de gratuidade tendo o impetrante recolhido as custas do processo (id 59816498).

2. Preliminar de decadência rejeitada, pois o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, verba de caráter alimentar, configura relação jurídica de trato sucessivo que se renova mensalmente, conforme entendimento firmado nesta Seção Cível de Direito Público.

3. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada, pois a documentação acostada pelo impetrante, contracheques, BGO e portarias que instruem a inicial são suficientes para possibilitar a análise do mérito apontada ilegalidade.

4. Preliminar de Litispendência a Mandado de Segurança Coletivo versando sobre a mesma matéria rejeitada, porquanto a ação coletiva não impede que os interessados veiculem pretensões individuais. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte.

5. A Lei Estadual n. 7.990/2001 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, nos termos do quanto disposto nos arts. 102, II, alíneas “a” e “b”; 110-D, caput e §1o permitia que, na transferência para inatividade, os Policiais Militares percebam proventos com base na graduação imediatamente superior, algo que implica elevação do percentual da GCET.

6. A prova documental que acompanha a petição inicial demonstra que o impetrante ao ser transferido para reserva remunerada passou a receber proventos com base na graduação imediatamente superior, mas não obteve a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125%, conforme recebe um 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, com base na Resolução COPE de número 153/2014.

7. O impetrante foi transferido para reserva com remuneração integral do posto ou graduação 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, assim, entende-se que o soldo e as eventuais gratificações devem ser percebidos no mesmo patamar devido aos policiais detentores dessa patente.

8. Generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET reconhecida, pois todos os alunos a Soldados passam perceber a GCET desde a conclusão do curso de formação e todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a GCET.

9. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.(AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)
.

10 .Parcelas devidas desde a impetração, na fase de liquidação do julgado devem ser abatidas eventuais parcelas pagas a esse título administrativamente.

11. Em caso de cobrança nas vias ordinárias, observe-se a prescrição quinquenal.

12. Com relação às parcelas vencidas,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente."
(EC 113/2021)

13. Preliminares rejeitadas e, no mérito, concedeu-se a segurança pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n
8017959-90.2024.8.05.0000
em que figura como impetrante
SANDRO LUIZ AVELINO DIAS

e como impetrados
o
Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala Das Sessões,